Tribunal: TJDFT
Processo: 0739366-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0739366-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURICIO FERNANDO SARAIVA DE OLIVEIRA AGRAVADO: SINAIDE JUNIOR DE SA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião no âmbito dos autos de cumprimento de sentença no: 0707300-61.2023.8.07.0012, na qual foi deferido o pedido da parte exequente para instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa requerida. No presente recurso o agravante, sócio da empresa incluída no incidente, alegou que não restou comprovado nos autos que a executada fosse de fato insolvente e que sem qualquer prova foi instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa. Afirmou que em nenhum momento houve abuso da personalidade jurídica, confusão patrimonial ou fraude. Informou que a empresa foi vítima de perseguição em razão de ter denunciado multinacional ao CADE e Polícia Federal. Argumentou que não foram esgotados os meios expropriatórios de estilo. Sustentou inexistir nos autos qualquer prova de abuso da personalidade jurídica, de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. Alegou que falta de pagamento das obrigações não é suficiente para que seja deferida a medida excepcional da desconsideração da personalidade jurídica. Defendeu que a manutenção da decisão poderá arriscar o patrimônio da empresa e lhe gerar dificuldades financeiras, causando prejuízos materiais irreparáveis. Requer a concessão de efeito suspensivo até ulterior julgamento do presente agravo de instrumento. No mérito, pugnou pelo provimento do presente agravo para reformar a decisão agravada, indeferindo o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica manejado na origem, para que o sócio, ora Agravante, não venha a responder com seu patrimônio. Recolhido o preparo (ID 76258874). É o relatório. DECIDO. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. A concessão de efeito suspensivo ao recurso é possível nas hipóteses em que a imediata produção de efeitos da decisão culminar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese, não se vislumbra o preenchimento dos requisitos autorizadores do pleito. Em sede de cognição sumária não é possível identificar o risco de dano alegado pelo agravante porquanto nenhum ato expropriatório foi realizado, cabendo inicialmente aos sócios que foram atingidos pela desconsideração comprovarem a inexistência de requisitos para o alcance de seus bens. A peça apresentada traduz alegação genérica acerca de perseguição em face da empresa em razão de denúncia efetuada ao CADE, cuja narrativa não guarda qualquer relação com o débito executado nos autos, relativo à cobrança abusiva de valores em face de consumidora (pessoa física). Ademais, embora o agravante alegue a prematuridade da medida que afastou sua autonomia empresarial, em momento algum indicou qualquer bem à penhora, limitando-se a argumentar que cabe à exequente a busca para a localização de seu próprio patrimônio, demonstrando, a princípio, a ausência de colaboração com o processo, cuja obrigação está insculpida no art. 6o do CPC. Ante todo o exposto, indefiro a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas informações. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de setembro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora